Tribunal: TJSP
Processo: 1005425-97.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A purgação da mora deve ser feita no prazo de 5 ( cinco ) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, considerando-se a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial ( parcelas vincendas e vencidas ). Posicionamento

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A purgação da mora deve ser feita no prazo de 5 ( cinco ) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, considerando-se a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial ( parcelas vincendas e vencidas ). Posicionamento consolidado em recurso repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em 14 de maio de 2014.
2. Inaplicabilidade do instituto do adimplemento substancial a impedir a retomada do bem dado em garantia fiduciária, por paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ( REsp. 1.622.555-MG ). Inadimplemento constatado. Mora do devedor fiduciante demonstrada. Procedência. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005425-
97.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTUR DE BRITO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1005425-97.2019.8.26.0010.
Comarca: São Paulo Foro Regional do Ipiranga.
03a Vara Cível.
Processo no 1005425-97.2019.8.26.0010.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Antônio da Costa.
Apelante ( s ): Artur de Brito.
Apelado ( s ): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sociedade
Anônima.
VOTO No 48.387/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A purgação da mora deve ser feita no prazo de 5 ( cinco ) dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
considerando-se a integralidade da dívida, entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (
parcelas vincendas e vencidas ). Posicionamento consolidado em
recurso repetitivo julgado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em 14 de maio de 2014.
2. Inaplicabilidade do instituto do adimplemento substancial a
impedir a retomada do bem dado em garantia fiduciária, por
paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ( REsp.
1.622.555-MG ). Inadimplemento constatado. Mora do devedor
fiduciante demonstrada. Procedência. Recurso de apelação do
autor não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão
movida
por
Aymoré
Crédito,
Financiamento
e
Investimento Sociedade Anônima contra Artur de Brito, sustentando
a primeira nomeada ter a requerida deixado de cumprir as obrigações
pactuadas em contrato com garantia fiduciária de bem móvel ( veículo
marca Kia, modelo Sorento 3.5 V6, ano/modelo 2012/2012, de cor
prata e placas OJE-0022 ). Busca a procedência da ação com a
conseqüente consolidação da posse e propriedade do automotor objeto
do contrato em suas mãos. Deu à causa o valor de R$ 48.353,79 (
quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
3
centavos ).
Deferida a liminar de busca e
apreensão ( folha 41 ).
Concedidas
à
demandada
os
benefícios da justiça gratuita ( folha 72 )
A respeitável sentença de folhas
89 usque 97, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
consolidando a posse plena e o domínio do bem alienado
fiduciariamente nas mãos da autora. Em virtude do princípio da
sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das custa e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, estes
fixados em R$ 1.;000,00 ( mil reais ), observada a justiça gratuita
concedida.
Apresentados
embargos
de
declaração pela demandada ( folhas 99/101 ), foram eles rejeitados (
decisão de folha 111 ).
Inconformada, recorre contratante
( requerida ) pretendendo a reforma do julgado ( folhas 105/109 ). Em
estreita súmula, alega equivocada a respeitável sentença, vez que deve
ser lhe permitido purgar a mora com o pagamento apenas das parcelas
vencidas ( excluindo-se as vincendas ). Aduz, ainda, adimplemento
substancial do contrato, vez que pagou 17 ( dezessete ) parcelas das 48
( quarenta e oito contratadas ), que se somadas correspondem a 64% (
sessenta e quatro por cento ) do valor de mercado do bem pela tabela
FIPE. . Requer o acolhimento do apelo, com a improcedência da
demanda e retomada do veículo apreendido.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude da justiça gratuita concedida ( folha 72 ), regularmente
processado e oportunamente respondido ( folhas 113/118 ), subiram
os autos.
Este é o relatório.
Presentes os requisitos legais, o
recurso comporta juízo de admissibilidade positivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
4
O apelo, contudo, não merece
guarida.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão, por meio da qual a instituição financeira autora postulou a
retomada do veículo descrito na inicial, em virtude da inadimplência
da requerida. Incontroversa a parcial inadimplência do demandado,
admitida pela contratante em suas razoes recursais. Pleiteia, contudo,
que lhe seja permitido purgar a mora com o pagamento apenas das
parcelas vencidas, além de argumentar a existência de adimplemento
substancial.
A demanda foi julgada procedente,
tendo o eminente Magistrado “ a quo” consolidado a posse e domínio
do bem alienado fiduciariamente nas mãos da demandante ( folhas
89/97 ).
Pois bem!
Consoante cediço, não se pode
negar ao devedor a possibilidade de purgação da mora, já que o
Código Civil, em seu artigo 401 a admite.
Ademais, “a purgação da mora é
um ato espontâneo do contratante moroso, que visa remediar a
situação a que deu causa, evitando os efeitos dela decorrentes,
reconduzindo a obrigação à normalidade” ( RT, 681:197 ).
Vê-se,
assim,
que
em
todo
contrato, independentemente de sua natureza, a purgação da mora
sempre será admissível pela legislação civil, mas desde que haja boa-fé
por parte do sujeito passivo do negócio jurídico ( artigo 422 do Código
Civil ) e sem que haja prejuízo para a parte autora.
Não se pode olvidar, também, que
o artigo 54, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável ao caso tem tela, prevê a possibilidade de purgação da mora,
mesmo que o contrato estipule cláusula resolutória expressa, máxime
porque se afigura medida útil ao “accipiens”, ora recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
5
Assim sendo, a Lei no. 8.078/90
continuou admitindo a cláusula resolutória expressa, mas desde que
alternativa, cabendo a escolha ao consumidor. Desta feita, cabe a ele (
consumidor ) optar ou pela resolução do contrato em que ocorreu o
inadimplemento, ou pelo cumprimento do pacto, quitando a
“integralidade da dívida”.
Na hipótese, cumpre se analisar a
interpretação que deve ser dada à expressão do termo “integralidade
da dívida pendente”, em virtude das alterações introduzidas pela Lei
no 10.931/04.
O tema já foi pacificado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão lançada em recurso
repetitivo ( processo no 1.418.593 ), a seguir ementado, que aponta ser
necessário o depósito integral do contrato para purgação da mora nos
contratos firmados sob a vigência da Lei no 10.931/2004:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da
Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. ( STJ
Recurso Especial no 1.418.593-MS Rel. Ministro Luís
Felipe Salomão
S2 Segunda Seção
Julgado em
14.05.2014 Publicado em 27.05.2014 ).
Nos
termos
do
artigo
3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
6
parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora pode
ser realizada no prazo de 05 ( cinco ) dias após executada a liminar,
considerada para tanto a integralidade da dívida ( parcelas
vencidas e vincendas ), o que não ocorreu na hipótese.
E mais. O caso em exame não
reflete hipótese de adimplemento substancial do contrato. Ainda que
em pequeno patamar, não pode ser aplicada a denominada “teoria
do adimplemento substancial”.
Isto porque tal entendimento foi
vedado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgamento repetitivo representativo de controvérsia no 1.622.555-
MG, a seguir ementado, “in verbis”:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO
PELO
DECRETO-LEI
911/69.
INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO
DAS
QUATRO
ÚLTIMAS
PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO
PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-
LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A
PRETEXTO
DA
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA
COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO
DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA
COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
DA
SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3.
INTERESSE
DE
AGIR
EVIDENCIADO,
COM
A
UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE
REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ
PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A
CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE
REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
NAS
MÃOS
DO
CREDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
7
FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A
SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES,
A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA
GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as
normas
gerais,
em
relação
à
propriedade/titularidade
fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis,
regulada por leis especiais, é excepcional, somente se
afigurando possível no caso em que o regramento específico
apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se
contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei
especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.
10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer
restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão
da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é
expresso em exigir a quitação integral do débito como
condição
imprescindível
para
que
o
bem
alienado
fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o
bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta
que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague
substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que
quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a
utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o
inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua
extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável ,
quando a lei especial de regência expressamente condiciona a
possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao
pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão
diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal
exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n.
911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada
pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp
n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a
qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada
ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da
liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida
pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e
não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
8
apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele
conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz,
denota absoluto descompasso com o sistema processual.
Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e
apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem
poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do
inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de
proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança,
para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de
constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem
legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o
devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo
precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em
razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via
judicial para esse fim é a ação de resolução contratual.
Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de
busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a
relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com
o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do
contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária
ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar
cumprimento
às
obrigações
faltantes,
assumidas
contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A
consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor
apresenta-se como consequência da renitência do devedor
fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo
imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção
do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que
de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária
ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé
contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de
pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas
mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor,
que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado
extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa
de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos consectários legais advindos da propriedade
fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial,
para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse
contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas
parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o
credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-97.2019.8.26.0010 -Voto no
9
crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda
evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador
justamente para conferir segurança jurídica às concessões de
crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional,
resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do
adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.
( STJ Recurso Especial no 1.622.555-MG Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 22 de fevereiro de 2017 ).
Não
é
demais
ressaltar
a
regularidade da notificação extrajudicial encaminhada pela autora
ao endereço da requerida ( apontada no contrato pactuado ),
consoante se observa às folhas 27/29. Também não há que se falar,
ainda, em cláusula ilícita ou abusiva, não existindo onerosidade
excessiva, desequilíbrio contratual ou prática lesionaria ao
contratante. Os juros previamente fixados se mostram condizentes
com aqueles praticados no mercado e foram expressamente
apresentados à contratante antes da assinatura do termo.
Desta
forma,
ressaltado
o
inadimplemento da contratante, a ausência de purgação da mora no
prazo legal e a inaplicabilidade do adimplemento substancial, de
rigor a manutenção da respeitável sentença prolatada.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos de R$ 1.000,00 ( mil reais ) para R$ 1.200,00
( mil e duzentos reais ), nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual
concedida ( folha 102 ).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da requerida, majorada a verba
honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR